Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-53.2011.8.11.0051
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001586-53.2011.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Sebastiao Rodrigues de Souza (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

recurso de apelação cível – execução fiscal – PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO LOGO APÓS A CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – INCONFORMISMO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGADA PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À ATUALIZAÇÃO ENTRE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E O DEPÓSITO PELO EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – VALOR CORRESPONDENTE À MOROSIDADE DA CITAÇÃO POR

INCÚRIA DA EXECUTADA NÃO PODE SER IMPUTADO AO EXECUTADO

– PRONTO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL CONSTANTE NO MANDADO CITATÓRIO – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –sentença MANTIDA –
recurso DESprovido
.

Verificado o pronto pagamento integral da dívida imediatamente após a citação, faz-se inviável imputar ao executado a obrigação de arcar com o valor da atualização correspondente ao período transcorrido entre o ajuizamento da ação e o depósito em conta judicial se a morosidade no cumprimento do ato citatório decorre de incúria da executada em promover ato que lhe incumbia, tornando-se, pois, impositivo o reconhecimento da satisfação da dívida, com a consequente extinção da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Sebastião Rodrigues de Sousa, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, aduz o apelante que não existe comprovação de quitação do débito, dado que, na data do pagamento, o débito era maior que aquele consignado na petição inicial, já que o executado foi citado mais de um ano após a distribuição da ação.

Realça que o débito remanescente, de valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), refere-se à atualização da dívida entre a distribuição da ação e o depósito efetuado pelo executado, de modo que a dívida não deve ser considerada quitada.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (súmula 189 STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do presente recurso de apelação.

Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou execução fiscal em face de
Sebastião Rodrigues de Souza
, que foi citado em
25.06.2012
, vindo a comparecer em juízo em
26.06.2012
, apresentando comprovante do pagamento da dívida descrita no mandado de citação.

Após manifestações equivocadas tanto da executada quanto do juízo acerca do feito, com anotações que não correspondiam ao caso, ao ser intimada, a Fazenda Pública Estadual requereu o prosseguimento da execução fiscal, argumentando a existência de valores remanescentes em razão da atualização do crédito tributário.

No primeiro momento, referido pedido foi deferido, com a autorização do levantamento dos valores vinculados ao feito em favor da executada, que, em seguida, postulou a suspensão dos autos para providências administrativas.

Nesta oportunidade, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem e, após detida e melhor análise dos autos, concluiu que não deveria subsistir a determinação anterior de prosseguimento do executivo fiscal, porquanto se encontrava satisfeita a pretensão posta na ação, contra o que ora se insurge o apelante.

A sentença, contudo, não merece reforma.

Colhe-se que a execução fiscal foi ajuizada em
13.06.2011
e, proferido o despacho ordenando a citação em
19.07.2011
, expediu-se, em
22.07.2011
, carta de intimação da Fazenda Pública Estadual para recolhimento dos emolumentos necessários ao cumprimento do mandado citatório.

Devidamente intimada, após a juntada do aviso de recebimento em
15.08.2011
, a executada deixou de se manifestar, sendo proferido novo despacho em
19.12.2011
, determinando a certificação do decurso do prazo.

Apenas na data de
18.01.2012
foi protocolada a manifestação da Fazenda Pública, informando o recolhimento do valor referente à diligência, sendo encaminhado o mandado ao oficial de Justiça na data de
21.06.2012
, que cumpriu a diligência determinada no dia
25.06.2012
, citando o executado.

Ato contínuo, inclusive em momento a anteceder a juntada do mandado de citação aos autos, na data de
26.06.2012
, o executado compareceu em juízo e comprovou ter efetivado o depósito judicial da quantia de R$ 2.574,08 (dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oito centavos), correspondente ao valor do débito tributário acrescido da verba honorária advocatícia arbitrada, em observância aos termos do mandado de citação.

Nesse contexto, concluiu o juízo
a quo
haver sido satisfeita a dívida, haja vista que a morosidade no cumprimento do mandado de citação decorreu, sobretudo, do descuido da Fazenda Pública de promover a tempo e modo o recolhimento do valor da diligência do oficial de Justiça para a realização da citação, ainda que devidamente intimado a tanto.

Releve-se, no ponto, que, nas razões recursais, a executada, ora apelante, sequer rebate o fundamento de que a demora para a citação é resultado de sua incúria na realização de ato que lhe incumbia, limitando-se a argumentar que a dívida não se encontra quitada ante a pendência de pagamento do valor da atualização correspondente ao período decorrido
entre a distribuição da ação e o depósito efetuado pelo executado.

Ora, como bem consignado pela magistrada,
“a demora da fazenda exequente em impulsionar o processo para garantir a efetividade que buscava não pode vir a prejudicar o executado que prontamente, após citado, depositou o valor que era devido, nos termos exarados no mandado citatório”
(id. 76441453).

Com efeito, verificado o pagamento integral da dívida imediatamente após a citação, faz-se inviável imputar ao executado a obrigação de arcar com o valor da atualização correspondente ao período transcorrido entre o ajuizamento da ação e o depósito em conta judicial se a morosidade no cumprimento do ato citatório decorreu, sobretudo, de incúria da executada, tornando-se, pois, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a satisfação da dívida, com a consequente extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao presente recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021